Tribunal: TJMT
Processo: 0004453-19.2018.8.11.0004
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004453-19.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[REFLORESTADORA VALE DO ARAGUAIA LTDA - CNPJ: 07.359.788/0001-76 (APELANTE), HENRIQUE FAGUNDES MARQUES - CPF: 035.897.351-12 (ADVOGADO), EMERSON LUIZ DA COSTA - CPF: 588.320.251-91 (APELANTE), KARINA DA SILVA MIRANDA - CPF: 053.969.046-58 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), CLOVIS BARROS MARQUES - CPF: 240.441.991-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0004453-19.2018.8.11.0004

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE UM DOS SÓCIOS – NULIDADE AFASTADA – CONTRATO SOCIAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO DA EXIGÊNCIA – CRÉDITO CONSTITUÍDO EM FAVOR DA PESSOA JURÍDICA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A emissão de Cédula de Crédito Bancário em nome da pessoa jurídica não revela qualquer prática de atividade estranha ao interesse social da empresa, nem se apresenta obrigação em favor da pessoa individual do sócio, de modo que, sob tal vertente, não há vedação no contrato social.

Alegar invalidade do título executivo por falta de assinatura de outro sócio da empresa é tentar prevalecer da própria torpeza, com o que não compadece o direito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0004453-19.2018.8.11.0004

APELANTE: REFLORESTADORA VALE DO ARAGUAIA LTDA, EMERSON LUIZ DA COSTA, KARINA DA SILVA MIRANDA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
Reflorestadora Vale do Araguaia Ltda. e outros
, de sentença que julgou improcedente os Embargos à Execução opostos em face do
Banco do Brasil S.A.
, com a condenação dos embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Alega que o título que embasa a execução apresenta irregularidade, porque consta expressamente no contrato social e suas alterações, que o sr. Rose Leno Silva de Freitas figura como sócio administrador e que é vedado a estes contraírem obrigações em a anuência de outro sócio.

Aduz que o dever de pagar a quantia perseguida pelo recorrido fora entabulado tão somente pelo sócio Emerson Costa, sem anuência do outro integrante do quadro societário, o que torna nulo o título.

Requer o provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença para reconhecer a nulidade da celebração do título que lastreia a execução, com a consequente extinção do feito executivo.

Contrarrazões (id 143518683). Realça não haver dúvidas quanto a natureza do título de crédito da Cédula de Crédito Bancário, por força do que dispõe os arts. 26 e 28 da Lei n. 10.931/2004. Postula pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0004453-19.2018.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de sentença que julgou improcedente os Embargos à Execução opostos por Reflorestadora Vale do Araguaia e outros contra o Banco do Brasil S.A..

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial, ajuizada pelo Banco do Brasil S.A., lastreada em Cédula de Crédito Bancário n. 057.113.695, emitida em 01/06/2016 pela primeira apelante, Reflorestadora Vale do Araguaia Ltda., no valor atualizado de R$ 153.698,34.

De acordo com os apelantes, o título é nulo porque emitido sem a anuência do outro sócio administrador da pessoa jurídica emitente, ato que considera essencial para a celebração do negócio jurídico.

Com efeito, de acordo com o Contrato Social, a empresa devedora principal, Reflorestadora Vale do Araguaia Ltda., é constituída por dois sócios administradores: Emerson Luiz da Costa e Rose-Leno Silva de Freitas, que participam, cada qual, com cotas iguais.

Na hipótese, o título de crédito foi assinado pelo sócio administrador Emerson Luiz da Costa, que também figura na qualidade de avalista.

A questão controvertida está em saber se para o tipo do negócio entabulado, há exigência da assinatura de ambos os sócios administradores. Vale dizer, além da assinatura de Emerson Luiz da Costa, como representante da empresa, deveria constar também de Rose-Leno Silva de Freitas.

Pois bem. Acerca da administração da sociedade, dispõe a Cláusula Sétima do Contrato Social:

“A administração da sociedade caberá ao(s) sócio(s) EMERSON LUIZ DA COSTA e ROS-LENO SILVA DE FREITAS, com os poderes e atribuições de administradores, podendo gerir e administrar a sociedade, ficando desde já, autorizado a cada um, o uso do nome empresarial, individualmente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.”

Ora, o que se depreende da referida cláusula, é a vedação da prática de atividades estranhas ao interesse social, ou obrigações em favor dos próprios quotistas ou de terceiros, sem a anuência do outro, o que não se enquadra no negócio jurídico entabulado, consubstanciado na emissão de Cédula de Crédito Bancário em favor da própria pessoa jurídica, que, com toda certeza, teve constituído um crédito em seu favor.

Aliás, a emissão de Cédula de Crédito Bancário em nome da pessoa jurídica não revela qualquer prática de atividade estranha ao interesse social da empresa, nem se apresenta obrigação em favor da pessoa individual do sócio, de modo que, sob tal vertente, não há vedação no contrato social.

Verdade é que, alegar invalidade do título executivo por falta de assinatura de outro sócio da empresa é tentar prevalecer da própria torpeza, com o que não compadece o direito.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO – FALTA DE ASSINATURA DE UM DOS SÓCIOS DA EMPRESA NO TÍTULO EXECUTIVO – TEORIA DA APARÊNCIA– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - As circunstâncias verificadas nos autos, sem falar da relação de parentesco existente entre os sócios, é de se concluir que a sócia que não figurou no instrumento de confissão de dívida, se não se beneficiou, pelo menos poderia ter se beneficiado das negociações que lhe deram origem e foram formalizadas por seu marido, sócio majoritário e administrador da empresa. II - Ademais, sequer é razoável que o sócio administrador, esteja autorizado a contratar empréstimos e financiamentos, assinar promissórias, vender, ceder, transferir, permutar com quem quiser pelo preço e condições que ajustar as cotas da empresa, e não possa reconhecer e confessar dívida originada em atividade inerente à sociedade, afinal, a teoria da aparência dá eficácia ao ato no que toca a terceiros. Até porque, diga-se por essencial, que a vedação expressa no estatuto societário refere-se ao uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros. III – Alegar invalidade do título executivo por falta de assinatura de outro sócio da empresa é tentar prevalecer-se da própria torpeza, com o que não compadece o direito.

(
TJMS
. Agravo de Instrumento n. 1411958-61.2018.8.12.0000, Três Lagoas, 3a Câmara Cível, Relator (a): Des. Marco André Nogueira Hanson, j: 30/01/2019, p: 04/02/2019)

EXECUÇÃO – Ausência de título executivo extrajudicial – Inocorrência – Instrumento particular de confissão de dívida líquida subscrita pela executada e assinada por duas testemunhas é título executivo extrajudicial – Interpretação do art. art. 784 do CPC/2015 – Alegação de nulidade do contrato por falta de assinatura de um dos sócios da credora-exequente – Irrelevância – Questão "interna corporis" que não tem o condão de afastar a certeza, liquidez e exequibilidade do título no qual se funda a execução – Negócio jurídico realizado no interesse da sociedade-exequente – Aplicação do princípio "venire contra factum proprium non potest" – Sentença de extinção afastada. BEM DE FAMÍLIA – Impenhorabilidade – Lei no 8.009/1990 – Desacolhimento – Inexistência de elementos suficientes nos autos que demonstrem que o bem constrito serve de residência da executada – Ônus probatório da devedora – Alegação de impenhorabilidade afastada. Recurso provido para afastar a extinção do processo e, no mérito, julgar improcedentes os embargos opostos à execução, reconhecida a subsistência da penhora.

(TJSP; Apelação Cível 0007210-41.2011.8.26.0609; Relator (a): Álvaro Torres Júnior ; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro de Taboão da Serra - 2a V.CÍVEL; Data do Julgamento: 25/03/2019; Data de Registro: 28/03/2019)

Logo, presentes os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, afasta-se a nulidade do título executivo extrajudicial.

Posto isso, nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022